Tribunal: TJDFT
Processo: 0017105-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE. SUBLOCATÁRIO. CLÁUSULA PROIBITIVA. INDIFERENÇA. AFASTAMENTO. MÉRITO. ALUGUEL. IPTU/TLP. OBRIGATORIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Além do mais, necessário prestigiar o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC). Preliminar rejeitada.
2. Não se verifica ofensa ao princípio da identidade física do juiz ou do juiz natural, se a sentença foi proferida por juiz que não procedeu à colheita da prova oral, ou exarada por magistrado designado regularmente para substituição no juízo, uma vez que Código de Processo Civil de 2015, não reproduziu a dogmática anteriormente estatuída no art. 132 do Código revogado. Preliminar rejeitada.
3. A sublocação vedada não gera efeitos em face do proprietário/locador, entretanto, não pode a parte a quem aproveita alegar a circunstância sob pena de atuar em venire contra factum proprium.
4. A cobrança daquilo que o proprietário deixou de ganhar (lucros cessantes) concomitante com os valores do aluguel não recebidos reflete bis in idem. Por seu turno, os valores dos alugueis não quitados pelo sublocatário equivalem a importâncias perdidas (danos emergentes).
5. A situação em apreço é diversa daquela em que o proprietário deixou de auferir renda com a locação do imóvel sem interferência do próprio locatário, no presente caso, sublocatário. A cobrança dos alugueis atrasados não equivalem a lucros cessantes. Uma vez não especificados os lucros cessantes alvitrados, o pedido não pode ser cumulado com os alugueis inadimplidos.
6. Eventuais valores pagos, poderão ser descontados na fase de liquidação de sentença.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, provimento parcial ao recurso.